Tribunal: STF
Processo: ARE 1551267
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO AOS FILIADOS CONSTANTES DE RELAÇÃO NOMINAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente - Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento - LEGITIMIDADE - Decisão agravada que determinou aos exequentes a comprovação da qualidade de afiliados à época da propositura da ação de conhecimento - Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos - Sentença que acolheu o pleito formulado, restringindo seus efeitos aos associados constantes na relação que instruiu a inicial, confirmada em sede recursal - Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada - Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento - Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva - Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual - Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie - Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do STF, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação - Precedentes da Corte e da Instância Superior - Agravo de instrumento desprovido” (fl. 2, e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29) 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 823 da repercussão geral.



    Narra ser “membro da categoria, recebe[r] os adicionais por tempo de serviço cuja base de incidência é a mesma para todos os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação (categoria representada pelo Sindicato autor da ação coletiva” (fl. 8, e-doc. 26).



    Argumenta que “a indivisibilidade do direito material discutido na ação coletiva – recálculo dos adicionais por tempo de serviço sobre todas as verbas que compõem os vencimentos, salvo as eventuais – impõe a abrangência para toda a categoria e não apenas para uma parcela de filiados ao Sindicato. Logo, diante da falta de especificidade dos filiados que integraram a listagem juntada com a petição inicial, é de rigor a extensão do título executivo coletivo para toda a categoria” (fl. 10, e-doc. 26).



    Enfatiza que “a única possibilidade de restrição da abrangência do título obtido na ação coletiva é quando há individualidade do direito material tutelado na demanda, o que não é o caso dos presentes autos, em que o direito tutelado é uniforme para toda a categoria, estando todos os servidores da categoria na mesma situação tutelada” (fl. 10, e-doc. 26).



    Ressalta que “a Constituição Federal assegura a legitimidade extraordinária do Sindicato para atuar em nome da categoria e não apenas dos filiados, e a Suprema Corte já decidiu, em sede de repercussão geral, que a decisão em ação coletiva abrange todos os membros da categoria e não apenas os filiados. Não se trata aqui de alegação de infringência da coisa julgada, mas de prestígio às disposições constitucionais que tratam de um direito fundamental coletivo, como também da tese firmada no precedente vinculante (Tema nº 823), que deu interpretação ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 26).



    Assinala que “a limitação contida no tópico final da r. sentença coletiva não tem a vinculação conferida no v. acórdão recorrido, pois as normas da Constituição Federal, do próprio instituto da ação coletiva e da decisão vinculante da Suprema Corte devem prevalecer, sob pena de se aniquilar os preceitos constitucionais e decisões vinculantes das Cortes Superiores” (fl. 13, e-doc. 26).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reconhecendo-se a legitimidade da parte Recorrente para a execução do título judicial obtido na ação coletiva, independentemente de ser filiada ao Sindicato APEOESP na data da propositura da ação coletiva, visto que a sentença coletiva tem abrangência para todos os membros da categoria representada pelo Sindicato” (fl. 14, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Neste agravo, a agravante sustenta que “o exame do recurso extraordinário não demanda o reexame de provas e fatos da ação coletiva ou do cumprimento individual da sentença coletiva, pois, no presente caso, a questão a ser dirimida é a restrição da coisa julgada a uma parcela dos filiados ao Sindicato (associados na data do ajuizamento da ação coletiva), em virtude da entidade sindical ter anexado à petição inicial a lista de associados da época, quando a Constituição Federal reconhece a legitimidade extraordinária do Sindicato para defender judicialmente toda a categoria e não apenas uma parcela de associados” (fl. 6, e-doc. 26).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “para declarar a legitimidade da parte recorrente para executar o título executivo obtido na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato, independentemente dela ser filiada à entidade sindical e muito menos em 10/08/2005 (data do ajuizamento da ação coletiva)” (fl. 9, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, pois o Tribunal de origem afastou sua incidência, ao fundamento de que os filiados da entidade sindical, beneficiários da sentença coletiva, foram delimitados no processo de conhecimento, situação jurídico-processual acobertada pela coisa julgada. Tem-se no acórdão recorrido:



    “A controvérsia transita, pois, na legitimação de servidores não associados ao Sindicato autor para prosseguir com o cumprimento individual da sentença prolatada na ação coletiva, e os limites subjetivos da coisa julgada. (...)



    A questão mergulha em relevante discussão doutrinária e jurisprudencial à referida extensão da eficácia subjetiva da coisa julgada no processo coletivo, cujo escopo da natureza ‘coletividade’ deveria se voltar ao alcance de uma dimensão global, de modo a não excluir da incidência do julgado terceiros interessados na tutela de direitos ‘sem sujeito individualizado’. (...)



    Disso resulta que na calorosa discussão sobre a atuação judicial dos sindicatos na defesa dos interesses de toda a categoria que representa, a jurisprudência pátria se posicionou de forma majoritária pela desnecessidade da demonstração de filiação na grande maioria dos casos, sendo suficiente ao aproveitamento da coisa julgada para fins de cumprimento de sentença individual, apenas a demonstração de integrar à categoria representada nos autos.



    Ocorre, porém, que a situação desta demanda é outra, posto que dotada de peculiaridade consistente na delimitação dos autores no pedido inicial e na sentença que o acolheu integralmente, a qual foi mantida em sede recursal. Em outras palavras, diversamente da hipótese de ‘demanda sem sujeito individualizado’, foram nomeados os sujeitos titulares do direito na ação.



    Outrossim, não obstante a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para ingressar em juízo na qualidade de substituto processual na defesa da universalidade da categoria que representa, independente da autorização dos substituídos, é fato que a entidade sindical pode optar por representar apenas um grupo seleto. 



    E aqui assim o fez. (...)



    Atrelada ao pleito formulado, a r. sentença refere que foi proposta ação ‘objetivando que os associados da autora percebam os adicionais’. E ao final, julgou procedente a demanda, fazendo constar expressamente no dispositivo a delimitação condicionante: ‘Efeito restrito aos filiados da autora que foram identificados nos documentos que instruíram a inicial’. 



    Como já registrado, a r. sentença foi mantida integralmente pelo v. Acórdão que julgou o recurso de apelação, e, uma vez transitada em julgado, encontra-se acobertada pelo manto da imutabilidade.



    Desta feita, concebendo que o Sindicato APEOESP poderia (deveria) buscar o reconhecimento de direito à toda categoria, mas nesta ação não o fez, ingressando na defesa e representando apenas um determinado grupo, revejo posicionamento anterior adotado em alguns recursos de agravo tirado de cumprimentos de sentença do mesmo processo, para reconhecer a necessidade de respeitar o limite da coisa julgada subjetiva, delineados no título em execução, inocorrendo na espécie qualquer afronta ao princípio da isonomia ou ao art. 8º, III, da Constituição Federal.



    No cumprimento de sentença coletivo, a MMª. Juíza condutora do feito, atenta aos termos do título judicial obtido na ação, percucientemente anotou:



    ‘O pedido inicial deduzido nesta ação coletiva foi acolhido de forma integral para: 1.Determinar a incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre todo o conjunto da remuneração regular dos servidores associados do Sindicato autor, com exceção das vantagens de natureza ocasional; (...) 7.Limitar os efeitos do título executivo aos filiados da autora que foram identificados nos documentos que instruíram a petição inicial;’ (decisão proferida em 16 de agosto de 2018). 



    Ainda no Cumprimento de Sentença coletivo (0019717-09.2018.8.26.0053), foi realizada audiência de conciliação em 26/03/2019, na qual as partes formularam acordo e restou decidido, entre outras questões, que: 



    ‘(...) 7) Caberá ao sindicato apresentar as listagens dos credores (ativos e inativos), observada a restrição feita pelo título executivo no sentido de que este título beneficiará apenas quem já era associado quando da propositura da ação, em formato .Doc (word) ou .Xls (Excel). A listagem deverá corresponder à listagem que compõem seis ou sete volumes destes autos, apresentada quando da propositura da ação’. 



    Nesse contexto, era mesmo de rigor reconhecer a impossibilidade da extensão do direito reconhecido a um determinado grupo nesta ação, e não à toda categoria (apesar da pertença desse grupo à categoria), em razão da imutabilidade da decisão que delimitou (restringiu) na demanda, o direito reconhecido aos ‘sujeitos nomeados’, quais sejam, indivíduos pertencentes ao quadro de magistério estadual, associados à entidade de classe autora (APEOESP) na ocasião da propositura da ação, cuja lista nominal integrou a inicial. Inafastável a imutabilidade do julgado. Há que se respeitar a estabilidade do título judicial. O cumprimento de sentença deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento.



    Ou seja, só possui capacidade para instaurar o cumprimento de sentença o titular do crédito reconhecido na ação de conhecimento. Nessa lógica, há necessidade de comprovação da condição de afiliado à entidade autora, carecendo os não associados à contemporaneidade da ação de legitimidade para o cumprimento de sentença, pena de ofensa à coisa julgada. (...)



    À guisa de arremate, não se desconhece a tese firmada no Tema 823 do C. STF sobre a ampla legitimidade dos sindicatos, como já acima explicitado. Porém, a orientação voltada à legitimação do sindicato na atuação representativa, não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação. (...)



    Em suma, o título executivo acobertado pela imutabilidade da coisa julgada limitou seus efeitos aos associados indicados na relação que integrou a petição inicial, inviabilizando a extensão dos efeitos do julgado à toda categoria, circunstância que impede o cumprimento de sentença individual àqueles que não comprovarem a condição de filiados na interposição da ação coletiva intentada, por falta de legitimidade. Pelas razões expostas, não socorre à agravante o ingresso em juízo em momento anterior ao acordo no cumprimento coletivo, que apenas ratificou a pré-existente limitação” (fls. 4-14, e-doc. 15).



    Sobre a inaplicabilidade do tema de repercussão, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.146/ES, que versava sobre controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, “embora o Tribunal de origem reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados” (DJe 15.6.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.525.464-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.399.521-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário n. 1.470.359, de minha relatoria, em processo semelhante ao presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 23.4.2024).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora